Tribunal: TJMT
Processo: 1041201-60.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041201-60.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO DO MONTE PIRES - CPF: 941.314.901-10 (EMBARGANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. TAXA DE JUROS PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação em ação declaratória cumulada com indenizatória, na qual se questionava contratação de cartão de crédito consignado diversa da pretendida pelo consumidor, que acreditava estar firmando empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão embargado quanto à aplicação de taxas de juros supostamente divergentes daquelas pactuadas no contrato originário; e (ii) saber se há obscuridade na fundamentação relativa à caracterização da modalidade contratual e à análise da abusividade das taxas praticadas.

III. Razões de decidir

3. Inexiste contradição no acórdão embargado, que foi cristalino ao consignar que o contrato firmado entre as partes constituiu "Termo de Adesão ao Cartão Consignado", sendo inequívoca a denominação contratual e comprovada a utilização efetiva do cartão pelo embargante.

4. A decisão colegiada fundamentou-se adequadamente ao estabelecer que a taxa de juros pactuada de 5,50% ao mês não se mostra abusiva, situando-se significativamente abaixo da taxa média praticada pelo mercado para cartão de crédito consignado, que era de 13,14% ao mês à época da contratação.

5. A insurgência do embargante revela nítido caráter protelatório, constituindo mera reedição das teses recursais já apreciadas e rejeitadas, não se prestando os embargos declaratórios à rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, constituindo o recurso de caráter meramente protelatório quando visa à revisão do julgado sob pretexto de vícios inexistentes."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 31, 51, X e XIII, e 54-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ROGERIO DO MONTE PIRES
em face do acórdão (id. 285395897) que desproveu o recurso de apelação da parte embargante, prolatado nos autos da Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera n.

1041201-60.2023.8.11.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos quais se questiona contratação diversa da ofertada ao consumidor, que acreditava estar firmando um empréstimo consignado, mas fora surpreendido com um saque em cartão de crédito, gerando obrigações desproporcionais.

Alega o embargante, com base no art. 1.022 do CPC, a existência de obscuridade e contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à ausência de consideração sobre a discrepância entre os juros efetivamente cobrados e as condições inicialmente oferecidas no contrato firmado, conforme documentação acostada pela própria parte embargada.

Argumenta que a decisão colegiada manteve taxas de juros exorbitantes, supostamente informadas em faturas, que não teriam sido acordadas contratualmente.

Enfatiza que o contrato simula modalidade de empréstimo consignado, mas trata-se, de fato, de um saque mediante cartão de crédito com cobrança unilateral de encargos excessivos, o que caracterizaria violação do dever de informação e transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que a ausência de destaque e clareza sobre o custo efetivo total no momento da contratação é suficiente para caracterizar vício de consentimento, agravado pelo fato de que o embargante é servidor público com acesso a condições de crédito mais vantajosas — jamais optaria voluntariamente por taxas tão elevadas.

Por fim, requer que os presentes embargos sejam conhecidos e providos, para sanar a obscuridade apontada, reformando-se o acórdão para afastar a cobrança dos juros indevidamente aplicados, com adequação à modalidade originalmente proposta ao consumidor e, por conseguinte, com a reparação do dano material e moral apontado nos autos.

Contrarrazões, id. 288797853.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ROGERIO DO MONTE PIRES
em face do acórdão (id. 285395897) que desproveu o recurso de apelação da parte embargante, prolatado nos autos da Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera n.

1041201-60.2023.8.11.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos quais se questiona contratação diversa da ofertada ao consumidor, que acreditava estar firmando um empréstimo consignado, mas fora surpreendido com um saque em cartão de crédito, gerando obrigações desproporcionais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos e passo à análise do mérito.

O embargante insurge-se contra o acórdão embargado, alegando contradição e obscuridade quanto à aplicação de taxas de juros supostamente divergentes daquelas pactuadas no contrato originário. Sustenta violação aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, notadamente aos artigos 31, 51, incisos X e XIII, e 54-B, invocando suposta alteração unilateral das condições contratuais.

O embargante alega
contradição
no acórdão embargado, sustentando
discrepância entre as taxas de juros constantes no contrato e aquelas efetivamente aplicadas nas faturas do cartão de crédito.

Todavia, não se verifica a alegada contradição. O acórdão embargado foi cristalino ao consignar que
"o contrato firmado entre as partes foi de 'Termo de Adesão ao Cartão Consignado'",
conforme documento de ID 149150205, sendo inequívoca a denominação contratual.

A decisão colegiada fundamentou-se em elementos probatórios consistentes, notadamente na comprovação de que o embargante não apenas contratou o cartão de crédito consignado, mas efetivamente o utilizou para realizar saques e compras, conforme demonstrado nas faturas acostadas aos autos.

A alegação de
obscuridade
não prospera. O acórdão embargado foi suficientemente claro ao estabelecer que
"a taxa de juros pactuada de 5,50% ao mês (90,12% ao ano) não se mostra abusiva, situando-se significativamente abaixo da taxa média praticada pelo mercado para a modalidade de cartão de crédito consignado".

A fundamentação jurisdicional demonstrou, com base em dados do Banco Central do Brasil, que a taxa média para cartão de crédito consignado era de 13,14% ao mês (375,28% ao ano) à época da contratação, evidenciando que os juros praticados situavam-se em patamar inferior à média de mercado.

A insurgência do embargante revela nítido caráter protelatório, na medida em que busca rediscutir o mérito da decisão colegiada sob o pretexto de vícios inexistentes. Os argumentos expendidos constituem mera reedição das teses recursais já apreciadas e rejeitadas no acórdão embargado.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os
embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do julgado
, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legalmente previstas.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL Nº 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no
acórdão
, o
recurso
de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.
(TJMT 00062971520118110015 mt,
Relator
: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de
Julgamento
08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025